Tribunal: TJSP
Processo: 2043045-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – RECOLHIMENTO DE DESPESAS POSTAIS – MUNICÍPIO DE SOROCABA – Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento das despesas para a realização da citação postal – Inteligência do art. 91 do CPC – Desnecessidade de recolhimento prévio – Precedentes – Decisão reformada para que se determine a citação e o prosseguimento do feito – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – RECOLHIMENTO DE DESPESAS POSTAIS – MUNICÍPIO DE SOROCABA – Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento das despesas para a realização da citação postal – Inteligência do art. 91 do CPC – Desnecessidade de recolhimento prévio – Precedentes – Decisão reformada para que se determine a citação e o prosseguimento do feito – Recurso provido.